Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726391-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: RONALDO XAVIER DE SOUSA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Agravante (ID 45601885), tendo em vista que não houve determinação de citação dos confinantes pelo d. juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator